Tribunal: TJPA
Processo: 0006158-68.2016.8.14.0059
Classe: Apelação Criminal
Relator(a): LEONAM GONDIM DA CRUZ JUNIOR
Órgão julgador: LEONAM GONDIM DA CRUZ JUNIOR
Órgão colegiado: 3ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3416 - Furto
Data de julgamento: 2020-11-25

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL ? INCIDÊNCIA CRIMINAL DO ARTIGO 155, CAPUT DO CÓDIGO PENAL ? INSUFICIÊNCIA DE PROVAS ? INOCORRÊNCIA ? AUTORIA E MATERIALIDADE DO DELITO DEMONSTRADAS NOS AUTOS ? APELANTE VISTO POR TESTEMUNHA FURTANDO DO BOLSO TRASEIRO DA VÍTIMA O SEU CELULAR EM UMA FESTA DANÇANTE ? DOSIMETRIA DA PENA ? ESCORREITA ? SENTENÇA MANTIDA ? APELO DESPROVIDO ? UNÂNIME.

Inteiro teor:
ACÓRDÃO Nº
TJE/PA- TERCEIRA TURMA DE DIREITO PENAL
PROCESSO Nº 0006158-68.2016.8.14.0059
COMARCA DE ORIGEM: SOURE/PA
APELAÇÃO PENAL (01 VOLUME E 03 APENSOS)
APELANTE: RAFAEL FERREIRA PANTOJA
DEFENSORA PÚBLICA: FLÁVIA CHRISTINA MARANHÃO CAMPOS
APELADA: A JUSTIÇA PÚBLICA
PROCURADORA DE JUSTIÇA: MARIA DO SOCORRO M. CARVALHO MENDO
RELATOR: DES. LEONAM GONDIM DA CRUZ JÚNIOR
EMENTA: APELAÇÃO CRIMINAL - INCIDÊNCIA CRIMINAL DO ARTIGO 155,
CAPUT
DO CÓDIGO PENAL - INSUFICIÊNCIA DE PROVAS - INOCORRÊNCIA - AUTORIA E MATERIALIDADE DO DELITO DEMONSTRADAS NOS AUTOS - APELANTE VISTO POR TESTEMUNHA FURTANDO DO BOLSO TRASEIRO DA VÍTIMA O SEU CELULAR EM UMA FESTA DANÇANTE - DOSIMETRIA DA PENA - ESCORREITA - SENTENÇA MANTIDA - APELO DESPROVIDO - UNÂNIME.
ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da Terceira Turma de Direito Penal, em conformidade com as notas taquigráficas, por unanimidade, em negar provimento ao apelo, nos termos do voto do Desembargador Relator.

Sala das Sessões do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, aos 16 dias do mês de novembro do ano de dois mil e vinte.

Julgamento presidido pelo Exmo. Sr. Des. Mairton Marques Carneiro.

Belém/PA, 16 de novembro de 2020.

Des.
LEONAM GONDIM DA CRUZ JÚNIOR

Relator
TJE/PA- TERCEIRA TURMA DE DIREITO PENAL
PROCESSO Nº 0006158-68.2016.8.14.0059
COMARCA DE ORIGEM: SOURE/PA
APELAÇÃO PENAL (01 VOLUME E 03 APENSOS)
APELANTE: RAFAEL FERREIRA PANTOJA
DEFENSORA PÚBLICA: FLÁVIA CHRISTINA MARANHÃO CAMPOS
APELADA: A JUSTIÇA PÚBLICA
PROCURADORA DE JUSTIÇA: MARIA DO SOCORRO M. CARVALHO MENDO
RELATOR: DES. LEONAM GONDIM DA CRUZ JÚNIOR
RELATÓRIO

O EXMO. SR. DES. LEONAM GONDIM DA CRUZ JÚNIOR - RELATOR - Trata-se do recurso de Apelação Criminal interposto por RAFAEL FERREIRA PANTOJA, qualificado nos autos, em face da sentença do d. Juízo de Direito da Vara Única da Comarca de Soure/PA, que o condenou à pena de dois (02) anos e seis (06) meses de reclusão, em regime inicial semiaberto e pagamento de vinte (20) dias-multa, na incidência do art. 155,
caput
do CP.

Constam dos fatos descritos na denúncia e relatados na sentença que:

¿(...)
no dia 21 de agosto de 2016, por volta das 00:30min, a vítima estava em uma festa dançante na sede do PALACIUS momento em que foi surpreendida quando o denunciado subtraiu o aparelho celular da marca SANSUNG que estava no seu bolso traseiro, ressalta-se que a ação foi presenciada pela testemunha Luis Gustavo
. (...)¿. Sic - fl. 41.

Inconformado, o réu, apelou alegando insuficiência de provas e que a condenação não pode se basear em suposto reconhecimento apenas na fase inquisitorial e não ratificado em Juízo.

Por fim, pede o provimento do apelo visando a sua absolvição, na forma do art. 386, VII do CPP. (fls. 85-90).

Contrarrazões às fls. 92-95 pugnam pela manutenção da decisão
a quo.

A d. Procuradoria de Justiça opinou pelo desprovimento do recurso.

É o Relatório. À d. Revisão.

Belém/PA, 29 de outubro de 2020.

Des.
LEONAM GONDIM DA CRUZ JÚNIOR

Relator
VOTO

O EXMO. SR. DES. LEONAM GONDIM DA CRUZ JÚNIOR - RELATOR - Preenchidos os requisitos de admissibilidade, conheço do recurso de Apelação Criminal interposto por RAFAEL FERREIRA PANTOJA.

O apelante alega insuficiência de provas e antecipo que não vislumbro razão a sua defesa.

DOS FATOS:

¿(...)
no dia 21 de agosto de 2016, por volta das 00:30min, a vítima estava em uma festa dançante na sede do PALACIUS momento em que foi surpreendida quando o denunciado subtraiu o aparelho celular da marca SANSUNG que estava no seu bolso traseiro, ressalta-se que a ação foi presenciada pela testemunha Luis Gustavo
. (...)¿. Sic - fl. 41.

DA OITIVA NOS AUTOS

Na Polícia:

LEIDIANE FERNANDA FRANCO BRITO - Vítima: ¿
... que estava em uma festa... que a depoente estava de posse de seu telefone celular marca Samsung no bolso de trás da bermuda; Que a depoente estava na festa quando não sentiu seu telefone no bolso; Que a depoente deu o alarme que tinha sido furtada; Que um homem foi até a depoente e informou a mesma quem tinha furtado o seu telefone, pois o mesmo viu o momento que o nacional RAFAEL FERREIRA PANTOJA puxou o aparelho de seu bolso;...¿.
(fl. 08).

LUIS AGUSTAVO DIAS MARTINS - Testemunha Visual: ¿
... que no dia 22/08/2016 por volta das 00:30m o depoente estava participando de uma festa... que foi até ao bar da festa e comprou um balde de cerveja e viu um homem escorado no bar observando uma mulher que estava dançando com um aparelho celular no bolso traseiro... que viu o dito homem do bar subtraindo o aparelho celular saindo e andando entre as pessoas que estavam dançando, com isso a vítima logo sentiu a falta do aparelho passando as mãos no bolso... foi então que o depoente avisou a vítima e apontou em direção ao acusado falando que o mesmo teria subtraído o seu aparelho celular...¿.
(fl.04).

Em Juízo:

A vítima declarou que:

¿
...
que no dia dos fatos a depoente estava dançando
e o acusado estava lhe olhando há tempo...
que o rapaz que testemunhou foi comprar cerveja viu quando o acusado puxou o celular do bolso da depoente e passou para outro rapaz
...
que a depoente correu só conseguiu pegar um deles
... que quando a depoente confrontou o acusado, ele negou...
que a depoente não conseguiu recuperar o celular
...
que era Samsung e custou uns um mil cento e pouco... que tinha muitas fotos no celular... que a depoente ainda está pagando o celular
... que quem viu o furto foi a depoente e a testemunha
... que a depoente viu que foi o acusado que lhe furtou
...
que o acusado não estava mais com o celular porque repassou para um outro
...¿
(fl. 35/Mídia). Sublinhado.

A testemunha LUIS AGUSTAVO também não titubeou em declarar o que viu na festa:

¿
...
que a vítima estava dançando
...
que o acusado simulou que ia cair, abaixou e pegou o celular do bolso da vítima
... que o telefone estava quase fora do bolso
... que quando a vítima pressentiu que pegaram o celular dela, olhou para o depoente
(que estava de frente pra ela)
e ele apontou para o acusado
...
que a vítima foi pra cima do acusado
... que não encontraram nada com o acusado
... que lá tinha iluminação fraca, mas deu para reconhecer o acusado
...
que o depoente ainda não tinha bebido
... que o depoente tinha ido comprar um balde de cerveja...¿
(fl. 35/Mídia). Grifo.

A testemunha policial foi ouvida:

JOSÉ DO SOCORRO DA CONCEIÇÃO OLIVEIRA - Policial Militar:
¿... que estavam de serviço e foram acionados sobre um furto que havia acontecido no interior da sede Palacius... que na frente da sede tinha uma aglomeração em volta do acusado...
que localizou a vítima e a testemunha, que informaram que o acusado teria furtado o celular e repassado para uma terceira pessoa
... que o depoente deu voz de prisão para o acusado...
que o depoente viu o acusado tentando negociar de alguma forma com a vítima no mesmo dia... que o acusado chegou a propor o pagamento do aparelho... que a vítima não aceitou
...¿.
(fl. 35/Mídia). Destacado.

A testemunha de defesa EDILSON RODRIGUES BRITO não presenciou o crime e apenas declarou que observou a aglomeração em volta do acusado e com ele não viu nada. (fl. 35/Mídia). Não acrescentou nada.

Em que pese a negativa de autoria do apelante, o fato é que ele foi visto pela testemunha LUIS AGUSTAVO na ocasião do delito e a vítima sentiu quando ele puxou o seu celular do bolso traseiro. A testemunha reconheceu o acusado sem nenhuma dúvida.

O réu, logo após o furto, saiu pelo meio do pessoal que estava dançando e, segundo a ofendida, ele repassou o aparelho para um outro rapaz, mas ela não podia correr atrás dos dois e pegou o mais próximo que era o acusado.

Conforme declarou a testemunha policial JOSÉ OLIVEIRA, o réu ainda tentou negociar com a vítima, mas ela não aceitou, acreditando que ia recuperar o seu celular com as fotos que lá estavam guardadas.

O apelante negou a autoria, informou que estava com um primo na mesma festa, garantindo que estava no local do crime.

Embora o réu tenha dito que não precisava de fazer isso, não é o que demonstra a sua certidão de antecedentes criminais às fls. 36/v, sempre envolvido em crimes contra o patrimônio, inclusive com condenação transitada em julgado por roubo na Comarca de Belém/PA.

Pelo visto o celular da vítima estava à mão de semear e em um lance, ele não perdeu tempo e conseguiu furtar e repassar a outra pessoa.

Pelo quadro delineado nos autos em relação às circunstâncias do crime, não há dúvida da responsabilidade penal do recorrente, afastando qualquer possibilidade de aplicar o princípio do
in dubio pro reo.

A DOSIMETRIA DA PENA se demonstra escorreita pois a pena definitiva está apenas seis (06) meses acima do mínimo legal isso porque na primeira fase houveram circunstâncias desfavoráveis no tocante à culpabilidade, antecedentes criminais e consequências do crime que fixou a pena-base em dois (02) anos e seis (06) meses de reclusão e vinte (20) dias-multa.

Ausentes atenuantes, agravantes ou causas de diminuição ou aumento da pena, a sanção se tornou concreta e definitiva naquele patamar.

O regime inicial de cumprimento da pena foi o mais gravoso, no caso o inicialmente semiaberto, face o envolvimento do apelante em delitos da mesma natureza no qual restou condenado.

No mesmo sentido:
Não há ilegalidade na fixação do regime prisional mais gravoso -
semiaberto - pois, ele foi fixado diante da vivência delitiva do
paciente, porque reincidente e habitual na prática de crimes
patrimoniais, não se vislumbrando qualquer ilegalidade, a teor do
art. 33, §2º, do Código Penal. (STJ - AgRg no HC 590709/SC - Sexta Turma - Rel. Min. Nefi Cordeiro - Pub. DJe de 02/09/2020).

Pelo exposto, conheço do recurso e nego-lhe provimento, nos termos enunciados.

É o Voto.

Sessão Ordinária, 16 de novembro de 2020.

Des.
LEONAM GONDIM DA CRUZ JÚNIOR

Relator

ApRafael